Tribunal: CARF
Processo: 19647.006520/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006520/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
W.L SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DA LIVROS E DOCUMENTOS. FATO GERADOR.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por expressa determinação legal, a empresa é obrigada a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições sociais previdenciárias
requeridos pela Fiscalização, cabendo a imposição de penalidade pecuniária no
caso de descumprimento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face da Decisão de
Notificação no 15.401.4/0097/2007, de 14 de março de 2007, fl. 49 a 54, que analisou a
impugnação apresentada pelo contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de
Infração DEBCAD no 35.861.450-3, por descumprimento de obrigação acessória, por ter a
empresa deixado de apresentar livros e documentos relacionados às Contribuições Sociais
Previdenciárias.
O Relatório Fiscal consta de fl. 9 e assim descreve os motivos que levaram à
autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006520/2007-33
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006520/2007-33

A empresa foi autuada por infração ao disposto no art 33, § 2o da Lei 8.212/91
por deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
para a Seguridade Social.
Consoante declaração emitida pela empresa, não foi apresentado o livro Diário
referente aos anos de 2000 a 2004. Porém, o mesmo Livro, relativamente ao ano de
1999, também não foi entregue. Cabe ressaltar que a empresa manteve suas atividades
durante o período conforme demonstra alguns documentos em anexo.
Cientificado da autuação em 29 de setembro de 2005 (fls. 04), o sujeito passivo
apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 31 a 36, argumentando, em síntese, que o fato
deve ser analisado de forma mais benéfica ao contribuinte, já que se trata de flagrante erro da
contadora; que as obrigações acessórias devem estar previstas em lei; que a gradação da
penalidade contida no Decreto 3.048/99 fere determinação contida no Código Tributário
Nacional e corroborada pela Doutrina de que somente a lei pode estabelecer a cominação de
penalidades.
Debruçado sobre os termos da impugnação, O serviço de Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Recife/PE exarou a decisão ora
recorrida, que julgou procedente a autuação, por entender que o procedimento tem amparo legal
e fático.
Após a impetração de Mandado de Segurança objetivando o processamento de
recurso voluntário sem o então necessário depósito administrativo e, ainda, após demais
tratativas internas para atualização dos sistemas informatizados, o contribuinte foi cientificado,
fl. 135, e formalizou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 154 a 160, em que reitera as
alegações expressas em sua impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Afirma a defesa que a Fiscalização deixou de observar que o caso deve ser
analisado de forma mais benéfica ao contribuinte, bem assim a natureza dos documentos e a
atividade da empresa, pontuando que a situação toda tem origem em erro da responsável pela
contabilidade da empresa que já ensejou medidas junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
Aduz que a penalidade infringe o Princípio da Legalidade expressa, por ter lastro
em decreto, evidenciando, assim, incompatibilidade com a Constituição Federal..
Após considerações conceituais, afirma que não pode prevalecer a interpretação
de que um ato administrativo infra legal possa instituir obrigações acessórias, em razão da
previsão Constitucional de que “ninguém será obrigado a fazer o deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”.
Sintetizados os argumento da defesa, não se identifica como analisar o caso de
maneira mais favorável ao contribuinte. A defesa não aponta a alternativa que lhe seria mais
favorável, indicando, tão só, que o erro tem origem em falha da profissional contratada para a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006520/2007-33

atividade. Não obstante, a obrigação de apresentar livros e documentos é atribuída à empresa e
esta, naturalmente, por ser mera ficção jurídica, sempre estará sujeita a ação de um de seus
representantes.
Nos termos do art. 115 da Lei 5.172/66 (CTN), o “fato gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal”.
Por sua vez, a Lei 8.212/91, na sua redação vidente à época dos fatos, previa:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Neste sentido, o fato gerador da obrigação acessória em comento e a penalidade
aplicável estão devidamente previstos em lei, tendo restado ao Regulamento apenas a gradação
da multa. Assim, após reeditar os termos da própria Lei 8.212/91, o Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tratou da gradação da penalidade nos seguintes termos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006520/2007-33

Assim, não prosperam as alegações recursais de que a exigência está lastreada
exclusivamente em decreto. Ademais, o artigo 621 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais veda aos membros desta Corte a possiblidade de afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por fim, apenas para corroborar a vedação citada no parágrafo precedente, vale
ressaltar que a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos em vigor aos
termos da Constituição Federal é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sem razão a defesa.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006520/2007-33

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital